Tribunal: TJSP
Processo: 2115567-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou pedido para que a parte executada permaneça como depositária do veículo penhorado. Irresignação – Face ao que dispõe o art. 840, §2o., do CPC e considerando, ainda, que não houve qualquer oposição da parte executada, razão não há, ante o que se tem nos autos, para que o executado não fique como depositário do bem,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou pedido para que a parte executada permaneça como depositária do veículo penhorado. Irresignação – Face ao que dispõe o art. 840, §2o., do CPC e considerando, ainda, que não houve qualquer oposição da parte executada, razão não há, ante o que se tem nos autos, para que o executado não fique como depositário do bem, tal como pleiteado pela exequente. - Decisão reformada - Recurso provido.